Tribunal: STF
Processo: ARE 1450248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL CIVIL – PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REFERENTES A PERCEPÇÃO DA GAJ NAS REFERÊNCIA IV E V COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEI 7.146/97 – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA A PERCEPÇÃO PELA PARTE APELANTE DA REFERÊNCIA III DA GRATIFICAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V REGULAMENTADA APENAS PELA LEI 12.601/12 – PODER DISCRICIONÁRIO DO ESTADO EM REGULAMENTAR A MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU AFLIÇÃO Á ISONOMIA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - APELO IMPROVIDO.



    1. Na presente lide a parte apelante requer o pagamento retroativo da Gratificação de Atividade Policial Judiciária – GAPJ, nas referências IV e V, contada a partir de 12 meses da percepção da referência III, com base exclusivamente na lei 7.146/1997, que sustenta ser autoaplicável.



    2. A regulamentação dos níveis IV e V da GAJ/GAPJ ocorreu apenas com a edição da Lei Estadual nº 12.601/2012, que disciplinou os processos revisionais para acesso aos aludidos níveis e as datas para pagamento das aludidas gratificações.



    3. Os documentos trazidos aos autos pela própria autoria não demonstram o pagamento das GAPJ IV e V a outros policiais antes do prazo regulamentar, de forma a quebrar a necessária isonomia ou malferir o princípio da legalidade que permitisse ao Judiciário intervenção no mérito administrativo, devendo ser respeitada a independência dos Poderes.



    4. Não se justifica, diante da prova dos autos, o pleito de pagamento de valores e diferenças oriundas das referências IV e V da referida gratificação, antes da regulamentação da mesma pela lei 12.601/2012, de iniciativa do Poder Executivo, com chancela do legislativo.



    5. Apelo improvido, com majoração da verba de honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma do art. 85, §11º, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente